Tribunal: STF
Processo: RE 96012
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
- Ação expropriatória
- Ofensa inexistente à Constituição - coisa jugada - se ressalvado, no julgamento, o exame de mérito, ao qual depois se procedeu. 
- Decidir questão posta nos autos, no exercício da função jurisdicional, descaracteriza a alegação de ofensa ao artigo 60 da C.F.
- Rebate sobre os limites da expropriação, provocados pela expropriante convocando os expropriados à resposta e exigindo decisão do Juiz - não configura negativa de vigência da Lei nº 3.365/41 (arts. 2º e 20), nem dos artigos invocados do C.P.C.
- Dispositivos não prequestionados.
- Dissídio jurisprudencial indemonstrado, exigindo reexame de prova (Súmula 279).
Recurso extraordinário não conhecido.